Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-17.2025.8.11.0007
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIR
A
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1000950-17.2025.8.11.0007

CLASSE:

APEL
AÇÃO CÍVEL (1
98
)

ASSUNTO:
[
CADASTRO AMBIENTAL RURAL
]

RELATOR:

EXM
O
. SR
.

DES
.

MÁRCIO VIDAL

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DESODETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXM
A
. SR
A
.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXM
A
. SR
A
.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), JOSE LAERCIO RABECINI - CPF: 969.180.478-68 (APELADO), RENATA MARIA DOS SANTOS CASTALDELI - CPF: 017.575.571-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA PELAS PARTES E, QUANTO À QUESTÃO PREJUDICIAL, POR MAIORIA, ACOLHEU-A PARA ANULAR A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO
2º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, ACOMPANHADO PELA 3ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, E PELA 4ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. RESTARAM VENCIDOS O RELATOR,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, E O 1º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS.
”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ATO JURÍDICO PERFEITO. RECONHECIMENTO DE ÁREA RURAL CONSOLIDADA. EMBARGO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PEDIDO DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu como área rural consolidada os 149,181 hectares da Fazenda
Percília
III, vinculada ao SIMCAR n.º MT 187517/2020, determinando a correção do cadastro ambiental e a invalidação do Termo de Embargo nº 22044699/2022. O juízo condenou ainda o Estado ao pagamento de honorários e custas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por cerceamento de defesa, diante do indeferimento implícito de requerimento de prova técnica oficial formulado pelo próprio autor;

(
ii
) analisar, no mérito, a suficiência dos documentos apresentados para comprovação da caracterização da área como consolidada, nos termos da legislação ambiental aplicável.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem abriu a fase de especificação de provas, oportunidade em que o autor requereu expressamente a remessa dos autos à CGMA/SEMA-MT e, subsidiariamente, a realização de perícia judicial.

4. O pedido não foi apreciado, tampouco fundamentadamente indeferido, tendo o magistrado julgado antecipadamente a lide com base em prova unilateral, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

5. A prova técnica se mostrava indispensável à adequada apuração da existência de regeneração natural superior ao regime de pousio e à definição da condição jurídica da área, conforme reconhecido por laudo oficial da própria SEMA/MT.

6. Em demandas ambientais que envolvem controvérsia técnica sobre a caracterização de áreas como consolidadas, a jurisprudência reconhece a imprescindibilidade de prova pericial para assegurar julgamento justo e tecnicamente embasado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, assegurando-se a produção da prova técnica oficial requerida.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação que discute a consolidação de área rural sem apreciação de requerimento de prova técnica formulado pela parte.

2. É imprescindível a produção de prova pericial oficial em demandas que envolvem controvérsia técnica sobre o reconhecimento de áreas rurais consolidadas no âmbito do cadastro ambiental rural – SIMCAR.”

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRCIO VIDAL

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta, que, nos autos da
Ação Declaratória de Reconhecimento de Ato Jurídico Perfeito com Pedido de Tutela de Urgência
, movida por José Laércio
Rabecini
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
admitir que os 149,181 hectares da Fazenda
Percília
III, vinculados ao SIMCAR n. MT 187517/2020, caracterizam-se como área rural consolidada, conforme dispõe o art. 48, §3º, do Decreto n. 337;
(
ii
)
determinar à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT que realize a devida correção e confirmação da inscrição no SIMCAR, reconhecendo oficialmente a referida área como consolidada;
(
iii
)
reconhecer a invalidade do Termo de Embargo nº 22044699, datado de 04/04/2022, no que se refere à área de 149,181 hectares, devendo ser removida a correspondente restrição constante na base de dados da SEMA/MT.

Ainda, por conseguinte, condenou o Estado à restituição das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual suscitou as preliminares de ausência de interesse de agir, porque o termo de embargo ainda não foi definitivamente julgado na esfera administrativa, estando pendente o processo administrativo n. 012635/2022 e, subsidiariamente, requereu a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com base no art. 313, V, “a”, do CPC, até conclusão da decisão administrativa.

No mérito, argumenta que não há prova suficiente de que a área seja consolidada, pois uma parte foi aberta após 22/07/2008 e outra parte, embora aberta antes dessa data, passou por regeneração superior ao regime de pousio, desenvolvendo características de vegetação nativa, o que impediria seu reconhecimento como área consolidada nos termos da Nota Técnica n. 001/2017/CGMA/SRMA/SEMA-MT.

Nas contrarrazões, o Apelado suscita a preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, pois o Recorrente reproduziu integralmente o conteúdo da contestação sem qualquer acréscimo argumentativo, configurando má-fé processual e caráter protelatório. E, no mérito, defende a manutenção integral da sentença e requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% do valor da causa, com base no art. 85, §11, do CPC (id. 322585386).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra dos Drs. Hélio
Fredolino
Faust e Marcelo Caetano
Vacchiano
, opina pelo provimento do recurso do Estado, seja pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento do pedido de análise técnica pela CGMA/SEMA-MT formulado pelo Autor da ação; seja pela improcedência do pedido inicial por ausência de prova (id. 326281394).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA RENATA MARIA D
OS SANTOS CASTALDELI, OAB/MT 28881-A
.

PARECER

ORAL (
RETIFICADO
)

EXMO. SR. DR. GERSON BARBOSA
NATALÍCIO
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

A questão básica
é se houve
atividade antrópica antes ou depois de 22 de julho de 2008
,
data do
marco legal previsto no Código Florestal.

Pelo que se
dessume
dos autos, não houve a possibilidade de o Estado, ou a SEMA, comprovarem se ocorreu ou não essa atividade antrópica. É o que se extrai deste processo.
Por mais que a
a
dvogada diga
na tribuna
que houve essa oportunidade, o Estado
aleg
a que não houve. Algo inadmissível. Não sei se foi por deslize ou se não houve realmente oportunidade.

Pelo que se extrai do parecer dos autos, não houve essa oportunidade, o que é um absurdo.

Hoje, nós temos

imagens de satélite
.

Pelo que se extrai
dos autos
, a decisão do juiz
baseou-se em um laudo particular com relação a esse aspecto, o que é inadmissível, porque hoje temos imagens de satélite que conseguem detectar se houve ou não essa atividade,
a data exata, inclusive quantos hectares e tudo mais. Temos
a possibilidade de obter
essas imagens.

Ademais
,
lembro
os
doutos
julgadores
que

em 2004 o Ministério Público
celebrou
convênio com o INPE
e
hoje temos imagem de satélite, o que é uma grande arma contra o desmatamento.

Então, a questão é:
foi antes ou depois de 22 de julho de 2008
? É relevante a informação de que não houve essa oportunidade de o Estado demonstrar por imagem de satélite, não sei se por incúria ou por falta de oportunidade.
Hoje se tem
vári
as formas, o
Geoprocessamento consegue detectar a data, os hectares.

Portanto,
retifico o
parecer
escrito e opino
pe
lo

provimento do recurso

para anular o ato sentencial
e a

devolução dos autos
para regular a instrução
.

ADVOGADA
RENATA MARIA DOS SANTOS CASTALDELI, OAB/MT 28881-A.

Desembargador Márcio Vidal,

Rogo ao douto Procurador de Justiça que analise a manifestação recentemente colacionada aos autos, referente às provas produzidas a pedido do próprio Ministério Público.

O
Parquet
requereu a análise das imagens, as quais foram submetidas a novo exame pela SEMA. Na oportunidade, a Dra. Luciana
Bertinato
, do setor SUCAR, ratificou o reconhecimento da área como de uso consolidado.

Tais documentos, produzidos pela SEMA por provocação ministerial, foram juntados aos autos nesta manhã, logo após o acesso à documentação, ocorrido na noite anterior.

Peço vênia pela interrupção, mas solicito a análise desse fato novo. Embora o processo esteja em fase recursal, entendo ser indispensável verificar tal elemento probatório.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
):

Rigorosamente, a admissão é inviável, exceto se demonstrado o desconhecimento prévio da prova.

V O T O
(PRELIMINAR -
DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

EXM
O
. SR. DES.

MÁRCIO VIDAL

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta, nos autos da
Ação Declaratória de Reconhecimento de Ato Jurídico Perfeito com Pedido de Tutela de Urgência
, movida por José Laércio
Rabecini
.

Na ocasião, o referido Juízo julgou procedentes os pedidos iniciais, admitindo que os 149,181 hectares da Fazenda
Percília
III, vinculados ao SIMCAR n. MT 187517/2020, caracterizam-se como área rural consolidada, conforme dispõe o art. 48, §3º, do Decreto n. 337; determinando à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT que realize a devida correção e confirmação da inscrição no SIMCAR, reconhecendo oficialmente a referida área como consolidada; e reconhecendo a invalidade do Termo de Embargo n. 22044699, datado de 04/04/2022, no que se refere à área de 149,181 hectares, devendo ser removida a correspondente restrição constante na base de dados da SEMA/MT.

Ainda, condenou o Estado à restituição das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Extrai-se dos autos que José Laércio
Rabecini
ajuizou a referida ação declaratória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o reconhecimento de 149,181 hectares da Fazenda
Percília
III como área rural consolidada.

Alegou que a supressão da vegetação nativa ocorreu antes de 22/07/2008, conforme comprovação por intermédio de laudo técnico e imagens de satélite de 2004, e que a SEMA/MT, de forma indevida, não validou essa área como consolidada no SIMCAR MT187517/2020, classificando-a como Área de Uso Antropizado do Solo (AUAS) ou Área de Vegetação Nativa (AVN).

Pleiteou, também, a suspensão do Termo de Embargo n. 22044699/2022, sustentando que o perímetro embargado não se sobrepõe à reserva legal nem à área de preservação permanente.

Em sua contestação, a Fazenda Pública Estadual suscitou a preliminar de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o termo de embargo ainda não foi definitivamente julgado na esfera administrativa, estando pendente o processo administrativo n. 012635/2022.

Subsidiariamente, requereu a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com base no art. 313, V, “a”, do CPC, até conclusão da decisão administrativa.

No mérito, sustentou que não há prova suficiente de que a área é consolidada, afirmando que uma parte da área foi aberta após 22/07/2008 e outra parte, embora aberta antes dessa data, passou por regeneração superior ao regime de pousio, desenvolvendo características de vegetação nativa, o que impediria seu reconhecimento como área consolidada nos termos da Nota Técnica n. 001/2017/CGMA/SRMA/SEMA-MT.

Durante a fase de instrução processual, o Autor da ação, ora Recorrido, requereu que os autos fossem remetidos à Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CGMA) da SEMA/MT, para reanálise técnica ou, subsidiariamente, a nomeação de perito judicial.

Ao sentenciar o feito, por entender pela suficiência de provas, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou ambas as preliminares suscitadas pelo Estado. Quanto à ausência de interesse de agir, fundamentou que o controle jurisdicional dos atos administrativos pode ser exercido sempre que alegada ilegalidade, não havendo necessidade de esgotamento da via administrativa. No que tange ao pedido de suspensão do processo, entendeu que não havia circunstância concreta que o justificasse, pois o deslinde da controvérsia não demandava produção de provas técnicas no âmbito judicial.

No mérito, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo os 149,181 hectares como área rural consolidada com base no art. 48, § 3º, do Decreto Estadual n. 337/2023 e no art. 61-A da Lei n. 12.651/2012. Fundamentou que o Autor instruiu a inicial com documentos, laudos técnicos e imagens de satélite de 2004 que comprovam a supressão da vegetação antes do marco legal, enquanto o Estado e a SEMA/MT não trouxeram provas técnicas capazes de infirmar tais elementos, limitando-se a alegações genéricas, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Assim, determinou à SEMA/MT que retifique e valide o SIMCAR, declarou a nulidade do Termo de Embargo n. 22044699 em relação à área de 149,181 hectares e condenou o Estado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual recorre.

Primeiramente, passo à análise das questões prévias suscitadas pelas partes.

Da Apreciação da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

O Recorrido, em suas contrarrazões, alega a ausência de dialeticidade recursal, fundamentando que o Estado não impugnou adequadamente a sentença, tendo apenas repetido os argumentos da contestação.

Da análise das razões recursais, constato que o Recorrente se insurge contra o ato judicial impugnado e fundamenta a sua pretensão nos motivos jurídicos que entende necessário para o provimento do Apelo, ainda que sejam, os mesmos já apresentados na sua peça contestatória.

Assim, entendo que o recurso enfrentou diretamente os fundamentos adotados na sentença, expondo razões jurídicas para demonstrar, sob sua ótica, razões para reforma.

Desse modo, entendo não estar configurada, no caso, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e perfilho o seguinte entendimento desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.
[...] (RAC 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar aventada pelo Apelado.

V O T O

(PRELIMINAR
-
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AO AUTOR DA AÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

O Apelante suscita a ausência de interesse de agir do Autor da ação, porque o processo administrativo n. 012635/2022, relativo ao Termo de Embargo, ainda não foi definitivamente julgado na esfera administrativa.

Adianto que a preliminar não merece acolhida. Explico.

Sabe-se que o interesse processual se caracteriza pelo binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional. No caso dos autos, o autor busca o reconhecimento judicial de que a área de 149,181 hectares se caracteriza como rural consolidada, nos termos da legislação ambiental, bem como a declaração de nulidade do embargo que incide sobre referida área.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que não se exige o esgotamento da via administrativa como condição para o acesso ao Poder Judiciário, especialmente quando se pretende o reconhecimento da existência de ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

Cumpre destacar que, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento. Veja-se:

“[...] A irresignação não merece prosperar. Com efeito, em relação à alegação de falta de interesse de agir, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que" o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial’ (
AgRg
no
AREsp
217.998/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2012,
DJe
24/09/2012). Nesse sentido: ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRÉVIO REQUERIMENTO OU EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. No tocante à necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, o entendimento das duas Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte é no sentido de que o não-esgotamento da via administrativa não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito repetitivo. 2. Agravo regimental não-provido’ (STJ,
AgRg
no REsp 1.190.977/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 28/09/2010).” (STJ -
AREsp
: 1973717 SP 2021/0268614-6, Relator.: Ministra Assusete Magalhães, Data de Publicação: DJ 22/11/2021).

No presente caso, a pretensão do autor é essencialmente declaratória: busca-se o reconhecimento de uma situação jurídica consolidada (ocupação antrópica anterior a 22/07/2008), que decorre diretamente da lei e dos fatos comprovados nos autos, independentemente de manifestação administrativa.

Além disso, o pedido principal da demanda não é a anulação do embargo, mas sim o reconhecimento da área como consolidada, sendo a desconstituição do ato administrativo mera consequência lógica desse reconhecimento.

A tese apresentada pelo Apelante, de que seria necessário aguardar a conclusão do processo administrativo, confundiria os planos da legalidade (passível de controle judicial a qualquer momento) e da conveniência administrativa (sujeita à conclusão do procedimento interno).

Ademais, o próprio art. 48, §3º, do Decreto Estadual n. 337/2023 estabelece que são consideradas áreas consolidadas aquelas com ocupação antrópica preexistente até 22/07/2008, critério objetivo cuja verificação pode ser realizada judicialmente mediante prova documental, sem necessidade de decisão administrativa prévia.

A analogia pretendida pelo Apelante com as ações previdenciárias (REsp 1.310.042/PR) não se aplica ao caso, pois nas demandas previdenciárias há necessidade de requerimento administrativo prévio para caracterizar a resistência do INSS e configurar a lide.

No caso dos autos, todavia, já existe ato administrativo concreto (indeferimento da validação da área como consolidada e lavratura de embargo), caracterizando inequivocamente a resistência do poder público e, portanto, o interesse de agir do Autor da ação.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo Apelante.

É como voto.

V O T O

(
PRELIMINAR -
DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL PELO PERÍODO DE 01

ANO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Subsidiariamente, o Apelante requer a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, sob o argumento de que a sentença dependeria do julgamento final do processo administrativo.

Entendo que essa preliminar também não merece prosperar.

Sabe-se que o referido dispositivo legal estabelece que o processo será suspenso quando a sentença de mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.

Logo, para que se configure a hipótese de suspensão invocada, é necessário que haja efetiva prejudicialidade, ou seja, que a solução da causa dependa logicamente da decisão a ser proferida em outro processo e, no caso dos autos, não há tal relação de prejudicialidade.

A controvérsia judicial versa sobre questão técnica e jurídica passível de solução com base nas provas constantes dos autos, notadamente:
(i)
laudo técnico ambiental elaborado por profissional habilitado;
(
ii
)
imagens históricas de satélite;
(
iii
)
documentação relativa à propriedade e ao histórico de ocupação.

A decisão administrativa que vier a ser proferida no processo n. 012635/2022 não tem o condão de vincular a decisão judicial, pois o Poder Judiciário exerce o controle de legalidade dos atos administrativos de forma autônoma e independente, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição da República.

Ademais, como bem ponderou o ínclito Juiz sentenciante, “o deslinde da controvérsia não demanda a produção de provas técnicas no âmbito judicial, independentemente do que venha a ser decidido na esfera administrativa”, pois os elementos já constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

Cumpre observar que o próprio Apelante, quando intimado a especificar provas, manteve-se inerte, logo, não requereu perícia judicial, assistência técnica ou qualquer outra prova complementar. Tal conduta processual
evidencia
que não há necessidade de dilação probatória, tampouco de se aguardar decisão administrativa.

Por outro lado, a suspensão do processo resultaria em evidente prejuízo ao Apelado, que permaneceria com seu imóvel rural embargado e impedido de exercer atividades econômicas regulares, sem que houvesse justificativa técnica ou jurídica para tal restrição, especialmente diante das provas já produzidas nos autos.

Portanto, diante da inexistência, no caso, da dependência lógica prevista no art. 313, V, “a”, do CPC,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central da demanda consiste em verificar se existem elementos suficientes nos caderno processual capazes de sustentar o fundamento da sentença que acolheu a alegação do Autor, ora Recorrido, de que a área rural apontada, 149,181 hectares da Fazenda
Percília
III, vinculados ao SIMCAR n. MT 187517/2020, caracteriza-se como consolidada, nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei n. 12.651/2012, cuja definição consiste na ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris.

Pois bem.

A Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal) estabelece em seu art. 3º, IV, o seguinte:

“Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

IV – área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;”

O art. 68, §1º, da mesma lei, dispõe sobre os meios de prova admissíveis:

“Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção,
e por todos os outros meios de prova em direito admitidos
.” (Destaquei)

No âmbito estadual, o Decreto n. 337/2023 (que alterou o Decreto n. 1.031/2017) estabelece em seu art. 48, §3º: “Para fins do disposto neste Decreto, considera-se área rural consolidada a área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008.”

Desta feita, da leitura sistemática desses dispositivos, extrai-se que o critério central para caracterização da área rural consolidada é a ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008,
admitindo-se prova por todos os meios juridicamente válidos
.

Da análise técnica dos documentos acostados à petição inicial, especialmente do Laudo Técnico de Revisão de Áreas Consolidadas elaborado pelo Engenheiro Florestal Alessandro
Antonio
Cavallari (CREA 121.173.795-0), verifica-se que a Fazenda
Percilia
III apresenta histórico inequívoco de ocupação antrópica anterior ao marco temporal estabelecido pela legislação ambiental.

O referido laudo técnico demonstra, mediante interpretação de imagens de satélite
Landsat
5, datadas de 30/07/2004, que a área já se encontrava completamente desmatada e convertida para uso alternativo do solo naquele período. A análise das referidas imagens revela que a propriedade havia sido desmatada a corte raso antes mesmo do ano de 2004, sendo utilizada para atividade agropastoril, especificamente para criação de gado.

Esta constatação é corroborada por imagem posterior do satélite SPOT, datada de 30/07/2007, que evidencia a manutenção da atividade agropastoril na mesma área, com nítida diferença de tonalidade entre a vegetação nativa remanescente e as áreas de pastagem. Portanto, resta tecnicamente comprovado que, em julho de 2008, a área já vinha sendo utilizada para fins produtivos há, pelo menos, quatro anos.

Reforça esta conclusão o fato de que a propriedade obteve aprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) sob o n. 22104/2013, referente ao processo administrativo SEMA/MT n. 260052/2012, no qual as áreas ora questionadas foram reconhecidas e validadas pelo órgão ambiental estadual como áreas de uso consolidado. O mapa temático constante daquele CAR aprovado identifica expressamente estas áreas como “área de uso”, demonstrando que já houve análise e reconhecimento administrativo prévio da consolidação.

Quanto à fundamentação jurídica, os Pareceres
nºs
128/SUBPGMA/PGE/2021 e 14/SUBPGMA/PGE/2022, da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, trazem esclarecimentos determinantes para a solução da controvérsia. O Parecer n. 128/2021 estabelece que “é possível outorgar ao local status de área rural consolidada, mesmo que as atividades agrossilvipastoris advenham em momento posterior”, desde que verificada a ocupação antrópica preexistente a 22/07/2008.

O mesmo parecer enfatiza que o órgão ambiental adota cumulativamente dois elementos-chave para caracterizar área rural consolidada: o marco temporal de 22/07/2008 e o tipo de uso alternativo do solo. Portanto, se determinada área foi desmatada antes de julho de 2008, ainda que posteriormente tenha havido processo de regeneração natural, a área mantém seu status de consolidada, desde que essa condição tenha existido na data limite.

O Parecer n. 14/2022 reforça este entendimento ao esclarecer que “não se deve associar o prazo de 05 (cinco) anos do pousio como condição para reconhecimento e manutenção das áreas rurais consolidadas, pois este não é objetivo do prazo do pousio
e também
porque não há previsão expressa nesse sentido”.

Certo é que o documento técnico-jurídico deixa claro que o prazo do regime de pousio, previsto no inciso XXIV do art. 3º da Lei 12.651/2012, tem finalidade distinta: possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do solo, não constituindo requisito para o reconhecimento da área consolidada.

Ademais, o parecer da PGE-MT esclarece que eventual processo de regeneração da vegetação ocorrido após 22/07/2008, independentemente do prazo, não descaracteriza a área como consolidada. A norma não prevê perda automática desse status em virtude do curso do processo de regeneração da vegetação no local. O que a legislação exige é a demonstração de que, na data limite (22/07/2008), havia efetivo uso agrossilvipastoril da área.

No caso concreto, as imagens de satélite de 2004 e 2007 demonstram cabalmente que a área estava em uso agropastoril antes e próximo ao marco temporal legal. Ainda que tenha havido posterior regeneração da vegetação em parte da área, seguida de novo desmate em 2018 (conforme indica o Termo de Embargo/Interdição n. 22044699), este fato não tem o condão de retirar o caráter de área consolidada que a propriedade ostentava em julho de 2008.

Com efeito, a ocupação antrópica preexistente a 22/07/2008 constitui ato jurídico perfeito, que não pode ser desconstituído por decisões administrativas posteriores que eventualmente desconsiderem a realidade fática comprovada por meio de sensoriamento remoto.

O que se constata dos elementos trazidos aos autos é que a análise técnica das imagens de satélite constitui prova robusta e objetiva da situação da área no período anterior ao marco temporal, não havendo margem para interpretações discricionárias que contrariem os dados técnicos apresentados.

Destaque-se ainda que o Decreto Estadual n. 1.031/2017, alterado pelos Decretos
nºs
288/2023 e 337/2023, estabelece em seu art. 48 que “para a validação das áreas consolidadas apresentadas na inscrição do CAR será avaliado se as mesmas foram antropizadas antes de 22 de julho de 2008 e se continuam sendo utilizadas”.

Além disso, o parágrafo único desse mesmo dispositivo, conforme redação dada pelo Decreto n. 288/2023, determina que não será considerada área consolidada aquela que tenha sofrido apenas degradação florestal por queimada ou exploração florestal eventual, conforme classificação utilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE.

No caso em análise, não se trata de mera degradação florestal, mas de efetiva conversão da área para uso agropastoril, com supressão da vegetação nativa e implantação de pastagem, conforme evidenciado pelas imagens de satélite.

Portanto, a situação fática enquadra-se perfeitamente no conceito legal de área rural consolidada.

Quanto à divergência entre o CAR aprovado em 2013 (n. 22104/2013) e a atual base de uso consolidado da SEMA, que não reconhece aproximadamente 149,181 hectares como área consolidada, verifica-se a existência de equívoco técnico na elaboração da base de dados do órgão ambiental, pois o laudo técnico demonstra que a SEMA, ao elaborar sua base de uso consolidado, não identificou corretamente todos os perímetros que apresentavam ocupação antrópica anterior a 22/07/2008, gerando inconsistência entre o CAR aprovado e a base de dados posteriormente utilizada.

Acontece que essa inconsistência não pode prejudicar o proprietário rural, que agiu de boa-fé ao cadastrar sua propriedade e obter a aprovação do órgão ambiental, pois o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima impede que o Poder Público, após reconhecer determinada situação fática mediante ato administrativo válido (aprovação do CAR em 2013), posteriormente a desconstitua sem fundamentação técnica adequada que demonstre erro material na análise anterior.

Assim, considerando
(i)
a comprovação técnica, mediante imagens de satélite, de que a área já estava desmatada e em uso agropastoril desde 2004;
(
ii
)
o reconhecimento administrativo prévio, com a aprovação do CAR n. 22104/2013;
(
iii
)
a orientação técnico-jurídica emanada dos Pareceres da Procuradoria-Geral do Estado; e
(
iv
)
a adequação da situação fática ao conceito legal de área rural consolidada previsto no art. 3º, IV, da Lei n. 12.651/2012, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparos, pois, há elementos probatórios suficientes nos autos que permitem afirmar que a área em questão deve ser reconhecida como consolidada, sendo necessária a revisão da Base de Uso Consolidado da SEMA para adequá-la à realidade técnica e jurídica demonstrada.

Importante consignar, ainda, que o art. 373 do Código de Processo Civil estabelece a distribuição do ônus probatório da seguinte forma:

“O ônus da prova incumbe:

I –
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II –
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Logo, diante dessa regra, incumbia ao Autor/Apelado comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja: a supressão da vegetação nativa anterior a 22/07/2008 e, por sua vez, ao Estado/Apelante demonstrar eventual fato impeditivo do direito alegado, como: (i) supressão da vegetação posterior a 22/07/2008; (
ii
) regeneração da vegetação por período superior ao regime de pousio, evidenciando abandono da área.

No caso dos autos, o Recorrido produziu prova técnica robusta, consistente em laudo elaborado por profissional habilitado e imagens históricas de satélite, elementos aptos a desconstituir a presunção de legitimidade do parecer técnico do órgão ambiental.

Por outro lado, o Estado não produziu contraprova de igual ou superior qualidade técnica. Limitou-se a apresentar afirmações genéricas, sem amparo em elementos concretos.

Nesse contexto, deve-se aplicar a regra do art. 373, II, do CPC: incumbia ao Estado, como parte que alega fato impeditivo (regeneração da vegetação), produzir prova técnica dessa circunstância, porém, não o fez.

Importante consignar que a presunção de legitimidade do ato administrativo não dispensa o ente público do ônus probatório quando há contestação fundada em elementos técnicos concretos. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. IMPERATIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. SANÇÃO A DESOCUPAÇÃO. DECRETO Nº 6.514/2008. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEI 12.651/2012. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não obstante seja o auto de infração ato administrativo dotado de imperatividade e presunção de legitimidade, essa presunção é relativa, ou seja, pode ser elidida por prova em contrário, produzida pela parte interessada. Em outras palavras, havendo prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade), poderá ser desconstituída a autuação imposta
. 2. O Decreto nº 6.514/2008 não prevê como sanção a desocupação, em razão do que carece de respaldo jurídico aludida sanção. 3. A proibição de intervenção em área de preservação permanente é imperativo legal e, diante da importância do bem jurídico tutelado e da vulnerabilidade das áreas assim qualificadas, veda qualquer tipo de construção, salvo em casos de interesse social, de utilidade pública ou de baixo impacto ambiental, nos termos do art. 3º, incisos VIII, IX e X, da Lei 12.651/2012. 4. Na sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente ao proveito de cada litigante, sem garantia de recebimento individual de 10%. 5. Honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa, divididos na proporção 70/30, por se tratar de sucumbência recíproca não equivalente. 6. Apelação parcialmente provida. (TRF-4 -
ApRemNec
: 50155449420154047201 SC, Relator.: Victor Luiz Dos Santos Laus, Data de Julgamento: 31/08/2022, 4ª Turma). Negritei.

Portanto, no confronto entre
(i)
Laudo técnico + imagens de satélite de 2004 + histórico de ocupação
versus
(
ii
)
Parecer administrativo genérico sem contraprova técnica, deve prevalecer a prova técnica concreta produzida pelo autor.

Apesar de o estado sustentar que, mesmo que tenha havido supressão anterior a 2008, a regeneração da vegetação por período superior a 5 anos descaracterizaria a área como consolidada, com fundamento na Nota Técnica n. 001/2017 e no conceito de pousio previsto no art. 3º, XXIV, da Lei 12.651/2012, importante esclarecer que o pousio é técnica agrícola que consiste em deixar a terra em repouso por até 5 anos para recuperação natural da fertilidade do solo, sendo expressamente admitido pelo Código Florestal como situação compatível com a área consolidada.

A questão que se coloca é: a regeneração natural da vegetação por período superior a 5 anos descaracterizaria, automaticamente, a condição de área consolidada? Entendo que não, pois o critério legal para configuração da área consolidada é objetivo e temporal: ocupação antrópica preexistente a 22/07/2008 (art. 3º, IV, da Lei 12.651/2012), logo, a lei não estabelece como requisito que a área permaneça continuamente explorada ou que não haja regeneração natural. O que a lei exige é que, no marco temporal de 22/07/2008, a área já estivesse antropizada.

Certo é que admitir a tese do Apelante significaria criar requisito adicional não previsto em lei, qual seja: a manutenção do uso antrópico de forma ininterrupta e tal interpretação configuraria restrição não autorizada pelo legislador federal.

Nesse sentido, aliás, são os Pareceres n. 128/SUBPGM/PGE/2021, n. 14/SUBPGM/PGE/2022 e n. 00150/2023/SGDMA/PGEMT, da própria Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (juntados pelo Apelado anexos à petição inicial), que expressamente reconhecem:

“A regeneração natural posterior da vegetação, ainda que por período superior a cinco anos,
não descaracteriza a condição de Área Consolidada
, desde que a conversão antrópica tenha ocorrido anteriormente ao marco temporal de 22/07/2008.”

Tais pareceres, embora não vinculem este Tribunal, representam a interpretação oficial do próprio Estado acerca da matéria, o que reforça a tese do Apelado.

Ademais, aceitar que a regeneração natural descaracterize a área consolidada implicaria penalizar o proprietário que adotou conduta ecologicamente benéfica (permitir a recuperação da vegetação), criando paradoxo normativo incompatível com os princípios da razoabilidade e da proteção ao meio ambiente.

Diante dessas considerações, ainda que se admitisse, por hipótese argumentativa, que a regeneração superior a 5 anos pudesse descaracterizar a área consolidada,
o Estado optou por não comprovar tecnicamente essa circunstância
, pois não apresentou laudo técnico demonstrando o estágio sucessional da vegetação; análise
dendrométrica
; estudo
fitossociológico
; imagens comparativas demonstrando o processo de regeneração ao longo dos anos, restringiu-se simplesmente a apresentar alegação genérica insuficiente para elidir a prova técnica produzida pelo Apelado.

Por fim, quanto à nulidade do Termo de Embargo n. 22044699/2022, a consequência é lógica e jurídica, pois com o reconhecimento da área como consolidada, nos termos do art. 3º, IV, da Lei 12.651/2012, aplica-se o art. 18, §1º, do Decreto Estadual n. 1.436/2022 que estabelece: “Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.”

No caso, demonstrado que a área é consolidada (supressão anterior a 22/07/2008) e que não se trata de APP ou Reserva Legal, o embargo é ilegítimo e, portanto, deve ser anulado.

O mesmo raciocínio aplica-se ao Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 16, §2º: “Não se aplicará a medida administrativa cautelar de embargo de obra, de atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o
caput
se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada de vegetação nativa.” (Redação dada pelo Decreto n. 12.189, de 2024).

No caso, como a supressão ocorreu antes do marco legal (2008), não havia exigência de autorização prévia, aplicando-se o regime de área consolidada previsto no Código Florestal.

Diante dessas considerações, entendo que a sente4nça recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Fortes nessas razões,
REJEITO
as preliminares suscitadas pelas partes e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo
incólume
o ato sentencial combatido.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

V O T
O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(
1
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
JONES GATTAS DIAS
(2
º

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

(
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (1º VOGAL):

Para evitar tautologias, adoto o relatório do Excelentíssimo Desembargador Relator:

“Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Ato Jurídico Perfeito com Pedido de Tutela de Urgência, movida por José Laércio
Rabecini
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
admitir que os 149,181 hectares da Fazenda
Percília
III, vinculados ao SIMCAR n. MT 187517/2020, caracterizam-se como área rural consolidada, conforme dispõe o art. 48, §3º, do Decreto n. 337;
(
ii
)
determinar à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT que realize a devida correção e confirmação da inscrição no SIMCAR, reconhecendo oficialmente a referida área como consolidada;
(
iii
)
reconhecer a invalidade do Termo de Embargo nº 22044699, datado de 04/04/2022, no que se refere à área de 149,181 hectares, devendo ser removida a correspondente restrição constante na base de dados da SEMA/MT.

Ainda, por conseguinte, condenou o Estado à restituição das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual suscitou as preliminares de ausência de interesse de agir, porque o termo de embargo ainda não foi definitivamente julgado na esfera administrativa, estando pendente o processo administrativo n. 012635/2022 e, subsidiariamente, requereu a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com base no art. 313, V, “a”, do CPC, até conclusão da decisão administrativa.

No mérito, argumenta que não há prova suficiente de que a área seja consolidada, pois uma parte foi aberta após 22/07/2008 e outra parte, embora aberta antes dessa data, passou por regeneração superior ao regime de pousio, desenvolvendo características de vegetação nativa, o que impediria seu reconhecimento como área consolidada nos termos da Nota Técnica n. 001/2017/CGMA/SRMA/SEMA-MT.

Nas contrarrazões, o Apelado suscita a preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, pois o Recorrente reproduziu integralmente o conteúdo da contestação sem qualquer acréscimo argumentativo, configurando má-fé processual e caráter protelatório. E, no mérito, defende a manutenção integral da sentença e requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% do valor da causa, com base no art. 85, §11, do CPC (id. 322585386).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra dos Drs. Hélio
Fredolino
Faust e Marcelo Caetano
Vacchiano
, opina pelo provimento do recurso do Estado, seja pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento do pedido de análise técnica pela CGMA/SEMA-MT formulado pelo Autor da ação; seja pela improcedência do pedido inicial por ausência de prova (id. 326281394).

É o relatório.”

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou procedente a ação declaratória ajuizada por José Laércio
Rabecini
, reconhecendo como área rural consolidada o perímetro de 149,181 hectares da Fazenda
Percília
III, vinculado ao SIMCAR n.º MT 187517/2020, e anulando o Termo de Embargo n.º 22044699/2022, com as respectivas consequências.

Após a brilhante exposição do eminente Relator, pedi vista dos autos
com o objetivo específico de examinar mais detidamente a controvérsia relativa ao eventual
extrapolamento
do período de pousio e seus efeitos sobre a perda ou manutenção do status de área consolidada
, porque
a Segunda e a Terceira Câmaras de Direito Público deste Tribunal têm reconhecido, em casos análogos que a regeneração natural superior ao regime de pousio descaracteriza a continuidade da ocupação antrópica e conduz à perda do status de área rural consolidada.

Durante a análise minuciosa do processo, contudo, verifiquei que o parecer da Procuradoria de Justiça Especializada suscitou
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, fundada em omissão relevante do juízo de origem no tocante ao exame do requerimento de produção de prova técnica oficial. A gravidade da questão e seu caráter prejudicial impõem sua apreciação antes do exame do mérito propriamente dito.

Após exame detido dos autos,
verifica-se que a referida preliminar merece acolhimento
.

O processo de origem demonstra que, após apresentação da contestação,
o juízo determinou que as partes se manifestassem
, no prazo de quinze dias,
acerca do interesse na produção de outras provas
, justificando sua pertinência. Essa determinação consta do documento de ID
322585375
, juntado aos autos, datado de 02/07/2025, por meio do qual o magistrado abriu expressamente a fase de especificação de provas.

Em resposta à intimação judicial, o autor apresentou
manifestação pormenorizada
, no ID
322585378
, na qual formulou pedido expresso para que os autos fossem remetidos ao
setor técnico da Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental – CGMA/SEMA
, a fim de que fosse realizada
reanálise técnica do perímetro discutido
, levando em consideração o laudo particular, as imagens georreferenciadas e demais documentos acostados aos autos.

Também requereu que, em caso de persistência de dúvidas técnicas, fosse designado
perito judicial especializado,
com oportunidade às partes para formulação de quesitos. Por fim, solicitou que a impugnação à contestação fosse postergada para depois da manifestação da CGMA/SEMA, a fim de assegurar contraditório substancial e efetividade da ampla defesa.

Trata-se, portanto, de requerimento expresso de produção de
prova técnica oficial
, formulado pelo próprio autor, que é quem pretende afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental.

Todavia, o juízo de origem
não apreciou o pedido de remessa à CGMA
,
não se pronunciou acerca da necessidade de perícia judicial
,
não se manifestou sobre o pleito de postergação da impugnação
, e
não determinou qualquer complementação probatória
, tendo seguido diretamente para o julgamento do mérito.

Essa omissão
afronta o devido processo legal
, pois o magistrado, tendo aberto a fase de especificação de provas, não poderia simplesmente ignorar requerimento específico da parte, sobretudo quando envolve matéria técnica, complexa e determinante para o deslinde da demanda.

A gravidade do vício é acentuada pelo fato de que
o próprio documento juntado pelo autor
, qual seja, o
Parecer Técnico de Análise do CAR/MT
(documento ID 322584989)
,
revela a inexistência de certeza técnica sobre a consolidação da área.

Ressalte-se que, na resposta à questão “4 – As Áreas Consolidadas – AC foram vetorizadas de forma correta?”, constante nas páginas 14 a 20 do documento administrativo, a SEMA registrou expressamente que as
áreas vetorizadas pelo interessado

possuem características de vegetação nativa em estágio de regeneração
, e que
“o cadastro deverá ser corrigido conforme situação atual ou apresentar um laudo técnico confeccionado por profissional habilitado, acompanhado de ART específica para tal justificativa, nos moldes do Termo de Referência”:

Essa observação comprova que
a área, segundo o órgão técnico, não pôde ser reconhecida como consolidada sem a apresentação de documentação complementar idônea
.

Diante desse quadro, a produção de prova técnica oficial era absolutamente necessária.

O juízo não poderia prescindir da manifestação da CGMA/SEMA, órgão competente, com acesso às séries temporais de satélite e capacidade técnico-institucional para aferir precisamente o momento da abertura da área e, ainda, a existência ou não de regeneração natural superior ao regime de pousio previsto na legislação.

O próprio Estado de Mato Grosso registrou a ausência de imagens de satélites atuais.

Desta forma, ao indeferir tacitamente a produção da prova requerida,
a sentença violou os
arts
. 369
,
370
e
464
do Código de Processo Civil, bem como o
art. 5º, LV
, da Constituição Federal, que asseguram às partes o direito de se manifestarem sobre os elementos técnicos do processo e de produzir as provas necessárias à formação do convencimento.

A jurisprudência desta Corte tem entendido que a prova pericial se faz necessária em litígios que envolvam dano ambiental
:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela pessoa jurídica Agropecuária Sol Nascente LTDA e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em Ação Civil Pública por Dano Ambiental, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à recuperação de área degradada de 144,18 hectares e à cessação da atividade nociva. A empresa Apelante alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial ambiental requerida, e o Ministério Público pugnou pela ampliação da condenação, incluindo indenização por dano moral coletivo, majoração do dano material e averbação da ação na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial ambiental em demanda que versa sobre responsabilidade por dano ecológico configura cerceamento de defesa; e (
ii
) examinar, em consequência, a necessidade de anulação da sentença e reabertura da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à produção de provas constitui expressão dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, e pelo art. 369 do CPC, impondo-se ao magistrado permitir a prova necessária à formação do convencimento.

4. Em demandas ambientais, a prova pericial é,
via de regra
, indispensável, por envolver questões técnicas que exigem conhecimento especializado para a correta apuração de fatos como a extensão da degradação, a regeneração natural e a cronologia da ocupação da área.

5. O indeferimento da perícia ambiental sem demonstração da suficiência da prova documental configura cerceamento de defesa, por impedir a comprovação dos fatos constitutivos da tese da parte e inviabilizar julgamento técnico e justo.

6. A jurisprudência consolidada, tanto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso quanto de outros tribunais, reconhece a imprescindibilidade da prova técnica em controvérsias ambientais complexas, admitindo a anulação da sentença em casos de indeferimento indevido da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da Agropecuária Sol Nascente LTDA provido. Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso prejudicado. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial ambiental.

Tese de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em ação civil pública por dano ambiental quando a controvérsia envolve aspectos técnicos e científicos imprescindíveis à elucidação dos fatos.
2. A prova pericial é essencial à adequada prestação jurisdicional em litígios ambientais, devendo o magistrado deferi-la sempre que necessária à formação de seu convencimento.

(N.U 1000160-71.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025) (destaque nosso)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SUPRESSÃO IRREGULAR DE FLORESTA NATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando os recorrentes à reparação de danos ambientais causados pelo desmatamento ilegal de 2,65 hectares de floresta nativa na Amazônia.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e testemunhal requerida pelos apelantes para demonstrar a inexistência de vínculo entre os recorrentes e o dano ambiental imputado.

III. Razões de decidir

3. O princípio do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV) garante às partes a produção de provas necessárias para elucidação dos fatos controversos. No caso concreto, o indeferimento da prova pericial e testemunhal comprometeu o direito de defesa dos recorrentes, configurando nulidade processual.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de provas imprescindíveis, configura cerceamento de defesa (STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, julgado em 07/03/2017).

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso também reconhece a nulidade da sentença em casos de indeferimento imotivado de provas essenciais ao deslinde do feito (TJ-MT, AC 00072069020118110004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 12/07/2021; TJ-MT, AC 00010265620138110079, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 16/05/2023).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com a realização da prova pericial e testemunhal requerida pelos apelantes.

Tese de julgamento: "Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial e testemunhal essencial para elucidação de fatos controvertidos".

(N.U 1001094-96.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2025,
Publicado
no DJE 20/03/2025) (destaque nosso)

Assim, não há como manter a sentença que se fundamenta exclusivamente em laudo particular, sem permitir que o órgão técnico competente seja ouvido e sem assegurar contraditório pleno às partes.

Acolho, pois, a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela Procuradoria de Justiça, para que os autos retornem à origem, com reabertura da instrução probatória e realização da prova técnica requerida
.

É como voto.

V

O

T

O

ORAL

(
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Eminentes Pares,

O Desembargador
Deosdete
Cruz Junior acolhe a prejudicial de mérito — nulidade da sentença —, por entender que o douto juízo, ao conduzir o processo, omitiu a prova pericial e julgou a lide no estado em que se encontrava.

Indubitavelmente, a prova é imprescindível, especialmente em uma instância ordinária de análise fática como a nossa. Deve-se assegurar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, a fim de proferir decisão justa e condizente com a realidade.

Contudo, com a devida vênia ao Desembargador
Deosdete
Cruz Junior e ao douto Procurador de Justiça, recordo que, na última sessão, o Ministério Público suscitou idêntica tese de cerceamento de defesa em processo análogo e, naquela oportunidade, assim como neste feito, afastei a preliminar.

Justifico o posicionamento pois este processo instrui-se com imagens do satélite SPOT de 30/07/2007 — data anterior à outra imagem de 2004 —, as quais evidenciam a manutenção da atividade agropastoril na área, com nítida distinção entre a vegetação nativa remanescente e as pastagens. Tecnicamente, resta comprovado que, em julho de 2008, a área destinava-se a fins produtivos há pelo menos quatro anos.

Reforça essa conclusão o fato de a propriedade possuir o Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº 22104/2013 (Processo Administrativo SEMA/MT nº 2600-052/2012), no qual as áreas questionadas foram reconhecidas e validadas pelo órgão ambiental estadual como de uso consolidado. O mapa técnico constante do referido CAR identifica expressamente tais extensões como "áreas de uso", demonstrando prévia análise e reconhecimento administrativo da consolidação.

Quanto ao fundamento dos Pareceres nº 14/PG/MAPGE/2022 e nº 128/2021, da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, estes trazem esclarecimentos determinantes. Estabelecem ser possível atribuir ao local o
status
de área rural consolidada desde que verificada a ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, ainda que as atividades agrossilvipastoris sejam posteriores.

O parecer indica que o órgão ambiental adota, cumulativamente, dois elementos: o marco temporal de 22/07/2008 e o tipo de uso alternativo do solo. Portanto, constatado o desmatamento anterior a julho de 2008, a área mantém o
status
de consolidada, independentemente de eventual processo subsequente de regeneração natural.

Ante o exposto, com a máxima vênia ao eminente Desembargador
Deosdete
Cruz Junior e ao Procurador de Justiça
arguinte
,
afasto a prejudicial de mérito,
pelas razões expendidas oralmente neste julgamento.

É como voto.

V O T O ORAL (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Quanto à questão preliminar, o Desembargador
Deosdete
Cruz Junior destacou duas provas técnicas substanciais: o pedido de remessa de documentos à PGMA para reanálise do perímetro — visando aferir a consolidação da área — e o pedido de perícia. Inicialmente, nota-se que o magistrado de primeiro grau não apreciou tais requerimentos nem se pronunciou sobre a necessidade da perícia, julgando antecipadamente a lide. Tal cenário inclinou-me, a princípio, a reconhecer o cerceamento de defesa.

Todavia, conforme a explanação do eminente Relator, os autos contêm evidências suficientes da consolidação da área, objetivo central das provas pleiteadas na instância inferior. Desse modo, as informações pretendidas já constam no processo, independentemente de nova produção probatória.

Diante do exposto, peço vênia ao Desembargador
Deosdete
para
acompanhar o voto do Relator
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Ressalto a prejudicial de mérito arguida pelo Procurador de Justiça em contrarrazões, fundamentada na ausência de perícia judicial, visto que o laudo acostado aos autos é de natureza particular.

Não olvido que a supressão vegetal possa ter ocorrido antes de 2008. Contudo, os votos precedentes mencionam expressamente a recuperação da área. Ora, uma vez regenerada ao seu estado natural, a área perde o
status
de consolidada. Assim, apenas a perícia técnica pode dirimir se tal fenômeno ocorreu ou não no caso concreto.

Nesse sentido,
acompanho a divergência
inaugurada pelo Desembargador
Deosdete
Cruz Junior, com a devida vênia ao Relator, por entender indispensável a prova pericial para a correta avaliação do imóvel.

Ademais, as imagens de satélite, embora úteis, apresentam limitações de precisão e podem registrar deslocamentos significativos em relação à localização efetiva da área. Tais registros não substituem, portanto, o rigor e a confiabilidade de uma perícia
in loco
.

É como voto.

(QUESTÃO DE FATO)

ADVOGADA RENATA MARIA DOS
SANTOS

CASTALDELI
, OAB/MT 28881-A.

Excelências,

Ao analisar o embargo, a SEMA concluiu pela possibilidade de reconhecimento da área como consolidada. Tal prova foi colacionada aos autos por ocasião da última sessão de julgamento.

Busca-se evitar a remessa do processo ao juízo de origem e a reiteração de um trâmite desnecessário, uma vez que a própria SEMA já se manifestou nesse sentido, o que torna a conclusão pericial meramente ratificadora.

São estes os pontos que pretendo consignar.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Ato Jurídico Perfeito, julgou procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
admitir que os 149,181 hectares da Fazenda
Percília
III, vinculados ao SIMCAR n. MT 187517/2020, caracterizam-se como área rural consolidada, conforme dispõe o art. 48, §3º, do Decreto n. 337;
(
ii
)
determinar à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT que realize a devida correção e confirmação da inscrição no SIMCAR, reconhecendo oficialmente a referida área como consolidada;
(
iii
)
reconhecer a invalidade do Termo de Embargo nº 22044699.

Na seara recursal, em parecer ministerial (Id. 326281394), a d. Procuradoria Geral de Justiça suscitou preliminar nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ante à necessidade de produção de prova pericial.

O 1º Vogal, e. Des.
Deosdete
Cruz Junior, em voto vista, acolheu a preliminar de nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória e realização de prova técnica.

O Relator, e. Des. Márcio Vidal, após o voto vista apresentado pelo 1º Vogal, rejeitou a preliminar.

O 2º Vogal, e. Des. Jones
Gattas
Dias, acompanhou o Relator.

Em razão da divergência acima instaurada, houve a extensão de julgamento, nos termos do art. 942 do CPC.

É o sucinto Relatório.

A questão central a ser decidida na ação de base é saber se a área objeto de embargo e infração ambiental é área rural consolidada, cujo marco temporal é 22/07/2008.

Ao analisar o processo desde o seu nascedouro, penso ser a prova pericial indispensável para o deslinde da causa, pelos seguintes fundamentos.

Em primeiro lugar, saber se a área é considerada como consolidada é questão fática extremamente controvertida, o que dificulta sobremaneira o julgamento antecipado da lide.

Ademais, o juízo
a quo
fundamentou a sentença apenas e tão somente com base em laudo técnico particular (Id. 322584990), ou seja, trata-se de prova produzida unilateralmente.

Não se admite a prolação de sentença com base, única e exclusivamente, em laudo técnico unilateral elaborado por particular, uma vez que tal prova é desprovida de imparcialidade.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in
verbis
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. REFORMA DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão deferindo a tutela de urgência para determinar a realização de obras de manutenção no sistema de condução pluvial e o custeio proporcional do reparo de muro divisório, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (
ii
) determinar se a antecipação dos efeitos da tutela final, com imposição de obrigação estrutural ao agravante, é juridicamente adequada diante da ausência de prova técnica conclusiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC. 4. O laudo técnico da Defesa Civil de Belo Horizonte aponta infiltrações e trincas no muro divisório, mas não constata risco estrutural iminente, tampouco recomenda providência imediata, inexistindo demonstração de urgência incontornável. 5.
O único documento técnico fundamentando a urgência da intervenção é o laudo particular unilateral, desprovido de presunção de imparcialidade, impedindo a antecipação de tutela com efeitos práticos irreversíveis sem o contraditório e sem prévia apuração de responsabilidade técnica
. 6. A imposição de obrigação de fazer, com realização de obras estruturais e desembolso financeiro, implica antecipação concreta da tutela final em desfavor do réu, exigindo robustez probatória ausente no caso. 7. A medida liminar deferida revela-se de difícil reversibilidade, comprometendo o princípio da proporcionalidade, especialmente em razão da estrutura reduzida do condomínio e da controvérsia sobre a origem dos danos. 8. A prudência recomenda aguardar a instrução probatória, inclusive produção de prova pericial, para formação de juízo seguro sobre o nexo causal entre os danos apontados e eventual conduta do agravante. 9. Nada impede nova análise do pedido de tutela após a colheita da prova técnica, desde que respeitado o contraditório e os limites da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Laudo técnico unilateral, desacompanhado de prova imparcial ou oficial que indique urgência, não é suficiente para justificar a imposição de obrigação estrutural em sede liminar. 3. A irreversibilidade prática da medida e a ausência de contraditório recomendam o indeferimento da tutela antecipada quando ausente prova técnica conclusiva sobre a responsabilidade do réu. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível 1.0079.14.044427-8/001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 12/11/2019;

TJMG, Agravo de Instrumento 1.0069.11.002871-4/001, Rel. Des. Eduardo
Mariné
da Cunha, 17ª Câmara Cível, j. 03/05/2012; TJMG, Apelação Cível 1.0447.15.001949-8/002, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 18/06/2020.

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.224748-4/002, Rel. Desª. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 20/02/2025, pub. 28/02/2025. (TJ/MG-Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.25.254048-9/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2025, publicação da súmula em 13/10/2025) (NEGRITEI)

Esclareço que não é vedada a utilização de laudo particular e produzido de forma unilateral como fundamento da sentença.

No entanto, tal prova deve ser utilizada em conjunto com outras provas que foram submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa, o que não é o caso dos autos, onde a sentença está alicerçada exclusivamente em laudo particular.

O único documento público existente nos autos é o Parecer Técnico de Análise do CAR/MT (Id. 322584989) elaborado pela SEMA/MT que, apesar de ter sido aprovado, foi finalizado com várias pendências.

Dentre as inúmeras pendências, há várias coordenadas geográficas mencionando, expressamente, a existência de indícios de supressão de vegetação nativa em datas ANTERIORES e POSTERIORES ao marco temporal estabelecido pela legislação como área consolidada, qual seja, 22/07/2008.

Apenas, à título exemplificativo,
os seguintes descrições
:

Longitude

Latitude

Descrição da Pendência

-56:28:10,19

-10:15:55,26

Constatou-se que nas proximidades das áreas vetorizadas como Área de Vegetação Nativa - AVN possuem
indícios de supressão da vegetação nativa após 22/07/2008
, devendo ser vetorizada como Áreas de Uso Antropizado do Solo - AUAS. Por este motivo, o cadastro deverá ser corrigido conforme a situação atual do imóvel rural ou apresentar um laudo técnico, confeccionado por profissional habilitado, acompanhado de ART específica para tal justificativa conforme Art. 17, §3º da IN 04/2023

-56:27:22,14

-10:15:49,37

Constatou-se que nas proximidades das áreas vetorizadas como Área de Vegetação Nativa - AVN possuem
indícios de supressão da vegetação nativa anterior a 22/07/2008
, e não se encontra em estágio de regeneração, devendo ser vetorizada como Áreas Consolidada – AC. Por este motivo, o cadastro deverá ser corrigido conforme situação atual do imóvel rural.

Diante dos dados acima, não há como negar que a configuração de área consolidada é questão fática extremamente controvertida, o que justifica a real e imperiosa necessidade de maior dilação para o deslinde da causa, principalmente a produção de prova pericial.

Soma-se a isto, o fato do Apelado, durante a fase de especificação de provas, ter formulado pedido expresso e justificado de produção de prova testemunhal e pericial, conforme se infere na petição acostada no Id. 322585378.

Apesar de haver requerimento expresso e justificado, a sentença prolatada pelo juízo
a quo
simplesmente ignorou tal requerimento e julgou antecipadamente a lide.

Dentro desse contexto processual, caracterizado o cerceamento de defesa por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, devendo a sentença ser declarada nula.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS E GRANDE VOLUME DE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO DA REGRA DE VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA E DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DELIBERAÇÃO SOBRE A PROVA PERICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CASSOU A SENTENÇA. ARTS. 6º, 9º, 10, 355, I, E 550, §§ 2º E 3º, DO CPC. PREMISSAS FÁTICAS INVOCADAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em segunda fase de ação de exigir contas, cassou a sentença que havia julgado boas as contas prestadas por ausência de impugnação específica, pugnando que se reconheça a necessidade de deliberação prévia sobre a perícia contábil requerida, em observância aos princípios da cooperação e da não surpresa. 2.
O acórdão recorrido aplicou corretamente a legislação federal, em especial o postulado da vedação à decisão surpresa e o princípio da cooperação, acolhendo a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao considerar que a ausência de manifestação judicial autônoma sobre o pedido de produção de prova pericial, antes do julgamento antecipado do mérito, violou direitos fundamentais processuais, notadamente o contraditório.
3. A desconstituição do entendimento adotado pelo Tribunal estadual, no sentido de que a complexidade e o volume da documentação contábil apresentada tornam indispensável a prévia manifestação sobre a produção da prova pericial, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp n. 2.113.035/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. COMPLEXIDADE FÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, estéticos e materiais formulado por vítima de acidente de trânsito ocorrido em via pública sem iluminação adequada e sinalização horizontal, com a condenação solidária dos réus: Município de Sorriso, o condutor Wilson Rodrigues e a proprietária formal do veículo, Celi de Fátima Pereira Ferreira. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) saber se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova testemunhal e pericial, caracteriza cerceamento de defesa, em ação de responsabilidade civil por acidente de trânsito com controvérsias fáticas relevantes; (II) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à ilegitimidade passiva e à suposta extrapolação dos limites do pedido (extra petita); e (III) saber se houve configuração da responsabilidade solidária do Município, do condutor e da proprietária do veículo. III. Razões de decidir 3. Os Apelantes requereram expressamente a produção de prova testemunhal e pericial para demonstrar as condições da via pública, a responsabilidade do condutor e a eventual ausência de culpa da proprietária do automóvel envolvido no acidente de trânsito. 4. A controvérsia envolve múltiplas alegações de culpa e omissão, como embriaguez do condutor, imprudência, deficiência de sinalização e iluminação pública, além de possível culpa concorrente da vítima. 5. O indeferimento da prova requerida e o julgamento antecipado da lide violaram os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sobretudo em razão da complexidade fática e da necessidade de instrução adequada para atribuição de responsabilidade civil. 6. A ausência de oportunidade para produção de provas e de apresentação de memoriais finais constitui nulidade processual, impondo a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação Cível provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para a produção das provas requeridas pelas partes. Tese de julgamento:"1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação indenizatória por acidente de trânsito, quando há requerimento expresso e fundamentado de produção de prova testemunhal ou pericial, necessárias à elucidação de fatos controvertidos. 2. A complexidade fática e a multiplicidade de teses de responsabilidade justificam a reabertura da fase instrutória, com observância ao devido processo legal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 369, 370 e 364, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.419.639/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26/02/2024; TJMT,
ApC
n. 1014191-44.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/06/2025, DJE 24/06/2025. (TJ/MT - N.U 1008728-75.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL PELO APELANTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. "Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal" (STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público). (TJ/MT - N.U 1001755-58.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)

Com essas breves considerações, peço vênia ao e. Relator e ao e. 2º Vogal para ACOMPANHAR a divergência inaugurada pelo e. 1º Vogal, Des.
Deosdete
Cruz Junior para ACOLHER A PRELIMINAR de nulidade da sentença suscitada pela d. Procuradoria Geral de Justiça e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para reabertura da instrução probatória e realização de prova técnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025